Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária pela excludente da legítima defesa somente é admissível quando comprovada, sem nenhuma sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

2. Recurso desprovido.